Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADO: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ressoa processualmente inviável a associação do cumprimento de sentença que flui nestes autos ao cumprimento de sentença que é promovido pelos aqui executados, porquanto, aliado ao fato de que transitam as postulações por órgãos jurisdicionais distintos, inexiste conexão passível de legitimar essa resolução, inclusive porque os credores num e noutro executivo são distintos, determinando que sejam processados de forma individualizada. Aliás, a única medida possível, defronte a subsistência de crédito da titularidade dos aqui executados no executivo que promovem em execução, seria a indicação do que os assiste à penhora nesta sede. Indefiro, pois, o pedido formulado pelos executados no derradeiro petitório que aviaram1. Aguarde-se, quanto ao mais, o resultado da diligência de penhora e avaliação de bens determinada no despacho precedente2, intimando-se o exequente na sequência para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 67634231 (fl. 564). 2 - ID Num. 67321346 (fl. 560).